Tribunal: TJPA
Processo: 0025623-70.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025623-70.2017.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO FELIX DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISOS I E II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO. – 1.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, em conjunto com mais 04 (quatro) indivíduos não identificados, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo e faca, ameaçaram estuprar e matar a ofendida, tendo posteriormente subtraído diversos bens da residência da ofendida, dentre eles uma motocicleta encontrada na posse do recorrente.
2)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARMAMENTO NÃO FOI PERICIADO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NO COMETIMENTO DO ILÍCITO. INIDÊNCIA DA SÚMULA N. 14 DESTE SODALÍCIO.
3)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SUMULA N. 23 DO TJE/PA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FERNANDO FELIX DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci/Pa (
fls. 106/114 – ID 4227621
) que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
153/171 – ID 4227629
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, sob o fundamento de que o artefato não foi apreendido e periciado. Por fim, requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como a incidência da fração de aumento em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes, modificando-se em consequência, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões (
fls. 174/183 – ID 4227630
), o Ministério Público pugnou pela improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 191/202 – ID 4227632
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 13 de outubro de 2017, por volta de 10h00min, Policiais Militares encontravam-se de serviço no moto-patrulhamento, quando fazendo ronda pela Orla de Icoaraci, observaram a motocicleta
HONDA BIZ 125 EX,
cor branca, placa OFV 9994, parada às proximidades de um restaurante, momento em que os agentes da lei pesquisaram a situação da tal motocicleta e constataram que ela apresentava registro de Roubo, razão pela qual resolveram abordar o denunciado FERNANDO, pois ele estava sentado em uma barraca do restaurante, próximo à descrita motocicleta, tendo ele explicado que havia recebido o veículo aqui tratado de três indivíduos não identificados, que lhe deram um relógio de pulso, marca
MONDAINE,
que trazia consigo na hora da abordagem, para que ele guardasse a motocicleta, que posteriormente seria resgatada, recebendo por tal serviço mais R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em seguida o denunciado Fernando foi conduzido até a S.U. de lcoaraci, juntamente com o relógio de

pulso e a motocicleta em questão, para as providências legais.

Ato contínuo, ao chegarem à Seccional, os Policiais Militares souberam que mais duas televisões, marca
PANASONIC
de 32" e 47", uma impressora multifuncional, marca
HP ECOTANK,
uma mala, marca
QN WAY e
um
notebook,
marca
SEMP TOSHIBA,
foram recuperados por Policiais Civis na casa do denunciado FERNANDO FELIX DA SILVA, e que em nova diligência os Policiais Civis conseguiram prender o denunciado CRISTIANO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, o qual foi acusado pelo denunciado FERNANDO de estar na posse de alguns objetos roubados, sendo que referidos Policiais Civis conseguiram recuperar, também, uma TV
SAMSUNG LED
55", com câmera e um relógio de pulso, marca
EURO,
sendo que este último objeto o denunciado CRISTIANO HENRIQUE SANTOS DA SILVA disse ter recebido como pagamento para guardar a TV
SAMSUNG
em sua residência.

Neste passo, cabe destacar que a senhora Nila Cláudia dos Santos do Espirito Santo, em sede policial, relatou que no dia 12 de outubro de 2017, por volta de 02h00min, sua residência, localizada no bairro do Cruzeiro, neste Distrito, foi invadida por 05 (cinco) indivíduos encapuzados, portando facas e armas de fogo, com as quais ameaçavam sua família de morte, usando de muita violência, dali subtraindo vários pertences, dentre eles duas televisões, marca
PANASONIC,
de 32" e 47", uma impressora multifuncional, marca
HP ECOTANK,
uma mala, marca
QN WAY
e um
notebook,
marca
SEMP TOSHIBA
e além de outros objetos, incluindo a motocicleta
HONDA BIZ 125 EX,
cor branca, placa OFV-9994, bens estes já relacionados anteriormente.

A nominada vítima ainda mencionou que na abertura do portão de sua casa para saída do veículo com os objetos roubados, os assaltantes retiraram o capuz ainda na garagem e já saíram de rosto limpo, oportunidade em que pode identificar o denunciado FERNANDO FELIX DA SILVA, que foi quem fechou o dito portão da garagem, afirmando que Fernando é seu vizinho, o qual chegou a entrar em sua casa, anteriormente, como ajudante do proprietário da empresa, senhor de prenome DIEGO, firma esta que presta serviços de instalação de vidraçarias e persianas, tendo FERNANDO E DIEGO acesso livre à residência aqui tratada.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

De plano, atesto que o pleito absolutório do recorrente não merece prosperar.

Com efeito, a autoria e materialidade do ilícito cometido restou demonstrada nos autos através dos depoimentos prestados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução de julgamento ocorrida em 29.05.2018 (
fls. 69/71 – ID 4227616
), tendo a vítima Nila Cláudia dos Santos Espírito Santo reconhecido o apelante sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que, na companhia de mais 04 (quatro) indivíduos, todos armados com armas de fogo e facas, roubou os objetos descritos na denúncia do interior de sua residência, informando que reconheceu o réu Fernando Felix da Silva porque ele era seu vizinho e já havia realizado um serviço de instalação de persianas em sua casa.

Tais fatos foram corroborados também em juízo pelo depoimento do policial militar Manoel Leandro Cardoso da Costa e do Policial Civil Moises Nazareno da Costa Barros.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com mais 04 (quatro) indivíduos não localizados, abordaram a vítima dentro de sua residência, ameaçando-a com um terçado no rosto e com a arma de fogo em sua boca mediante constantes ameaças de morte, inclusive com discussão entre os criminosos sobre a possibilidade de estuprarem a vítima, tendo eles subtraído de sua residência, dentre outros objetos, uma motocicleta, a qual foi encontrada na posse do acusado, o qual foi reconhecido pela ofendida por ser seu vizinho.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Outrossim, em que pese a arma de fogo utilizada para o cometimento do ilícito não ter sido localizada, tal fato não constitui óbice a caracterização da causa de aumento de pena, uma vez que o seu emprego foi devidamente relatado pela vítima.

Acerca da questão, vejamos o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça:

Súmula nº.: 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, motivo pelo qual restam insubsistentes os pleitos de absolvição e de decote da majorante pelo uso de arma de fogo formulados pelo recorrente.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da pena base para o mínimo legal, bem assim, quanto a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Explico:

Analisando a dosimetria realizada na sentença, constata-se que, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o juízo de piso acertadamente valorou em desfavor do acusado a
culpabilidade
, por ter sido altamente reprovável a sua conduta, realizada com frieza e premeditação, posto que já havia frequentado a casa da vítima para realizar um serviço de instalação de persianas; no mesmo sentido, foi considerada como desfavorável a
circunstância do crime,
praticado em concurso de 05 (cinco) agentes; por fim as
consequências do crime
foram graves em razão do abalo psicológico causado à vítima, a qual foi submetida a extrema violência, inclusive com ameaças de estupro e de morte.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base ao patamar de 0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 90 (noventa) dias-multa
fixados na origem, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, não foram valoradas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, na fase derradeira, presente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, o juízo de piso reconheceu a incidência da fração de aumento em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), à época do crime prevista no art. 157, §2º, inciso I do CPB, restado a pena definitiva do acusado quantificada em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 120 (cento e vinte) dias-multa
, não havendo razões para a reforma do julgado.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 10/01/2023